Tribunal: STF
Processo: AI 315482
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
        I. - Questão constitucional posta no recurso e que não foi
ventilada no acórdão recorrido, que decidiu a causa com base em
normas infraconstitucionais.
        II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.